Tribunal: TJMT
Processo: 1021048-20.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-12
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021048-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), FERNANDO CESAR BORTOLAIA - CPF: 428.085.451-34 (ADVOGADO), LUIZ PASSONDAS BARROS - CPF: 103.396.201-53 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DEIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – RECEBIMENTO COMO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IRRELEVÂNCIA – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – NECESSIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA – EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO – DECISÃO ANULADA.

1 – Independentemente da nominação da petição endereçada ao Poder Judiciário, não é possível evitar a análise das pretensões realizadas, sob pena da violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, além da inocorrência do
error in procedendo
.

2 – No que tange a impenhorabilidade, arguida em Execução Fiscal, há de se proceder à análise de sua ocorrência, ainda que demande a observação de documentos, desde que a constatação seja simples e não exija esforço em demasia do respectivo Julgador.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1021048-20.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
LUIZ PASSONDAS BARROS

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Luiz Passondas Barros
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Execução Fiscal número 1157-24.1997.8.11.0004 (código nº 2278) promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a arguição de impenhorabilidade apresentada, em razão de a receber como exceção de pré-executividade, e registrar que não restou demonstrado que a penhora realizada foi indevida.

Não houve pedido liminar, entretanto, no ID nº 62055470, concedeu-se as benesses da gratuidade da justiça ao Recorrente.

O Apelante, em síntese, aponta que, na realidade, não se trata de apresentação de exceção de pré-executividade, mas de arguição de impenhorabilidade, logo, o Magistrado Singular incorrem em
error in procedendo
.

Desta forma, requer a anulação da decisão, a fim de que se proceda à análise da petição como sendo uma arguição de impenhorabilidade.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de junho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Luiz Passondas Barros
contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Execução Fiscal número 1157-24.1997.8.11.0004 (código nº 2278) promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou a arguição de impenhorabilidade apresentada, em razão de a receber como exceção de pré-executividade, e registrar que não restou demonstrado que a penhora realizada foi indevida.

No presente feito, é imperioso registrar que não há de se discutir a impenhorabilidade apontada no relatório, mas o
error in judicando
, em tese existente.

Pois bem.

Como pode ser verificado, o Recorrente apresentou a arguição de impenhorabilidade, em razão de o Magistrado Singular ter determinado a penhora nas contas do Recorrente, e ter bloqueado valor referente à aposentadoria, esta que não poderia ser alvo de constrições patrimoniais (ID nº 61081451).

Ocorre, entretanto, que, o Magistrado Singular rejeitou a arguição, em razão de o referido não ter comprovado que o valor bloqueado se trata de aposentadoria, bem como, que a eventual comprovação deveria ser efetuada por meio de Embargos à Execução Fiscal, ante a impossibilidade da produção de prova (ID nº 61081450).

É certo, entretanto, que, a matéria arguida pelo Recorrente é de ordem pública, e poderia ser observada por meio de arguição de impenhorabilidade, exceção de pré-executividade, e até mera petição, ante a possível impenhorabilidade absoluta.

Registra-se, também, que, independentemente do nome que se atribui à petição, este fato não afasta a necessidade da análise jurisdicional, ante o que preconiza o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Com relação à necessidade da dilação probatória, é certo que a eventual observação a ser realizada é simples, e não demandaria esforço do Julgador, sendo necessário apenas averiguar a origem do valor bloqueado, e caso constatado a impenhorabilidade, determinar a liberação da quantia.

Acerca da admissão de análise de provas, o Superior Tribunal de Justiça, embora não exponha de maneira clara, admite a recepção destas provas, para a única finalidade da análise da impenhorabilidade de bem, a fim de que se comprove se tratar de bem impenhorável.

Veja-se o entendimento do c. STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL PENHORADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL, NO QUAL SE ALEGOU VIOLAÇÃO AO ART. 1º DA LEI 8.009/90. BEM DE FAMÍLIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de petição, recebida como Exceção de Pré-Executividade, na qual a parte ora agravante se insurgiu contra a penhora efetivada, nos autos da Execução Fiscal, sustentando impenhorabilidade de bem de família.

III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, manteve a decisão que rejeitara o pedido, consignando que "pelas provas demonstradas pelo agravante inexiste a presença dos requisitos para caracterizar a impenhorabilidade do bem em discussão". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ.

IV. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1665259/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/9/2020, DJe 2/10/2020).

Acerca da necessidade da análise da petição, independente de sua nominação, veja-se o procedente que se colaciona:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.DECISÃO AGRAVADA QUE DEIXA DE ANALISAR A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL, POR CONSIDERAR QUE A MATÉRIA ESTARIA PRECLUSA NOS AUTOS. FENÔMENO NÃO CONSTATADO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE BEM DE FAMÍLIA (OBJEÇÃO OU EXCEÇÃO DE IMPENHORABILIDADE), DENOMINADA DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NOMEN IURIS ATRIBUÍDO PELA PARTE QUE NÃO LIMITA A ATUAÇÃO DO PODER JURISDICIONAL. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA QUE PODE SER ALEGADA INCLUSIVE POR SIMPLES PETIÇÃO, CONSIDERANDO TRATAR-SE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DESTA CORTE. ERROR IN PROCEDENDO DO JUÍZO A QUO QUE GERA OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO.DECISUM CASSADO, COM DETERMINAÇÃO DE QUE OUTRO SEJA PROFERIDO ANALISANDO O MÉRITO DA IMPENHORABILIDADE AVENTADA, AUTORIZANDO -SE, INCLUSIVE, A DILAÇÃO PROBATÓRIA, CASO NECESSÁRIA, EM INCIDENTE DE EXCEÇÃO OU OBJEÇÃO DE Agravo de Instrumento nº 1714064-8 IMPENHORABILIDADE A SER AUTUADO EM APENSO, SEM PREJUÍZO DA MARCHA PROCESSUAL DOS AUTOS PRINCIPAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-PR - AI: 17140648 PR 1714064-8 (Acórdão), Relator: Juíza Vania Maria da S Kramer, Data de Julgamento: 4/7/2018, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2312 31/7/2018).

Desta maneira, há de se reconhecer a alegação apontada pelo Recorrente, eis que se verifica a necessidade da constatação de se tratar de bem impenhorável, que, por corolário, atrairia a incidência do artigo 833 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para anular a decisão objurgada, a fim de que seja analisada a pretensão na forma aduzida, no intuito de que se visualize a ocorrência, ou não, da impenhorabilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2021